Tribunal: TJMT
Processo: 1006190-21.2021.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006190-21.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - CNPJ: 43.854.777/0001-26 (APELADO), LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 339.691.348-54 (ADVOGADO), VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - CNPJ: 10.702.092/0001-05 (APELADO), MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 67.630.541/0001-74 (APELADO), DENTAL SORRIA LTDA - CNPJ: 03.662.136/0001-55 (APELADO), LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA - CNPJ: 01.005.728/0001-79 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETRATARAM PARCIALMENTE DO ACÓRDÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA.DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. TEMA 1266 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NO EXERCÍCIO DE 2022 PARA CONTRIBUINTE QUE AJUIZOU AÇÃO ANTES DE 29/11/2023 E NÃO EFETUOU O RECOLHIMENTO. RETRATAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança preventivo impetrado por BUNZL Equipamentos para Proteção Individual Ltda. e outras empresas contra ato de autoridades fazendárias do Estado de Mato Grosso, visando afastar a exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, sob o fundamento de ausência de lei complementar nacional regulamentadora após a Emenda Constitucional nº 87/2015. A sentença concedeu parcialmente a segurança para reconhecer a inexigibilidade do tributo entre o ajuizamento da ação e a entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022. Em apelação e remessa necessária, o acórdão desta Câmara manteve a concessão da segurança, apenas ajustando a fundamentação para limitar a inexigibilidade até o término da anterioridade nonagesimal da LC nº 190/2022 (05/04/2022). Determinou-se o retorno dos autos para juízo de retratação diante da possível divergência com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1266 da repercussão geral.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1266 da repercussão geral, é exigível o ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação a contribuinte que ajuizou ação judicial questionando a cobrança antes de 29/11/2023 e não efetuou o recolhimento do tributo naquele exercício.

III. Razões de decidir

3.

O juízo de retratação constitui mecanismo do sistema de precedentes qualificados instituído pelo Código de Processo Civil de 2015, destinado a assegurar uniformidade, estabilidade e coerência da jurisprudência, impondo aos tribunais a observância das teses fixadas em repercussão geral ou recursos repetitivos.

4.

A Emenda Constitucional nº 87/2015 alterou o regime de repartição do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final, enquanto o STF, no julgamento da ADI nº 5469 e do RE nº 1.287.019 (Tema 1093), assentou que a cobrança do DIFAL depende da edição de lei complementar nacional disciplinando normas gerais da matéria.

5.

A Lei Complementar nº 190/2022 foi editada para regulamentar a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS, o que suscitou controvérsia acerca da incidência dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal para a exigência do tributo no exercício de 2022.

6.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.426.271 (Tema 1266 da repercussão geral), estabeleceu modulação de efeitos para o exercício de 2022, fixando que não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023 e que não tenham efetuado o recolhimento do tributo naquele exercício.

7.

A modulação fixada pela Suprema Corte constitui solução específica para o exercício de 2022 e prevalece sobre a aplicação isolada da anterioridade nonagesimal, com o objetivo de preservar a segurança jurídica e a isonomia entre contribuintes.

8.

No caso concreto, a impetrante ajuizou o mandado de segurança em 01/03/2022, enquadrando-se no marco temporal definido pelo STF, razão pela qual a inexigibilidade do ICMS-DIFAL deve alcançar todo o exercício financeiro de 2022, desde que não tenha ocorrido o recolhimento do tributo nesse período.

9.

Não há direito à restituição ou compensação de valores eventualmente recolhidos após o término da anterioridade nonagesimal, em consonância com a modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

10.

Retratação parcial do acórdão.

Tese de julgamento
:

1.

A modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1266 da repercussão geral afasta a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenham recolhido o tributo naquele exercício.

2.

A modulação estabelecida pela Suprema Corte prevalece sobre a aplicação isolada do princípio da anterioridade nonagesimal no recorte temporal do exercício financeiro de 2022.

3.

A inexigibilidade do DIFAL em 2022 não gera direito à restituição ou compensação de valores eventualmente recolhidos após o término da anterioridade nonagesimal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, III, e 150, III, “b” e “c”. CPC, arts. 926, 927, 1.040, II, e 489, §1º, VI. Lei Complementar nº 87/1996. Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5469; STF, RE nº 1.287.019, Tema 1093; STF, RE nº 1.426.271, Tema 1266 da repercussão geral; TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível nº 1009671-55.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 02.12.2025; TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível nº 1008820-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 21.01.2026; TJMT, Apelação nº 1005351-59.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 19.02.2026; TJMT, Apelação nº 1011476-72.2024, Rel. Des.ª, j. 16.12.202

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame do feito em sede de juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da determinação da Vice-Presidência deste Tribunal quando da análise de admissibilidade dos recursos excepcionais interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, diante da possível divergência entre o acórdão anteriormente proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1266 da repercussão geral.

Na origem, trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA. e outras empresas contra ato atribuído a autoridades fazendárias do Estado de Mato Grosso, visando afastar a exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, ao argumento de inexistência de lei complementar nacional regulamentando a matéria após a edição da Emenda Constitucional nº 87/2015.

O Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações descritas na inicial, relativamente aos fatos geradores ocorridos entre o ajuizamento da ação e a entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022. (Id. 293935885).

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a validade da cobrança do diferencial de alíquota à luz da Emenda Constitucional nº 87/2015 e da legislação estadual pertinente.

Ao apreciar o recurso, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo negou provimento à apelação e, em sede de remessa necessária, confirmou a sentença concessiva da segurança, promovendo apenas retificação da fundamentação, para consignar que a inexigibilidade do ICMS-DIFAL subsistiria até o término do prazo de anterioridade nonagesimal decorrente da Lei Complementar nº 190/2022, fixando como marco a data de 05/04/2022. (Id. 314062395).

O acórdão foi posteriormente objeto de embargos de declaração, os quais foram rejeitados por esta Câmara.

Contra o referido acórdão, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso especial e recurso extraordinário, sustentando, entre outros fundamentos, violação ao sistema de precedentes e divergência com a orientação do Supremo Tribunal Federal acerca da exigibilidade do DIFAL. (Id. 343544886 e Id. 3435843610.

Ao examinar os pressupostos de admissibilidade dos recursos excepcionais, a Vice-Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação, diante da possível incompatibilidade do acórdão com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1266 da repercussão geral.

É o relatório. Prossigo ao voto (Juízo de retratação).

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de reexame do presente feito em sede de juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da determinação emanada da Vice-Presidência deste Tribunal quando do exame de admissibilidade dos recursos excepcionais interpostos pelo Estado de Mato Grosso, diante da possível divergência entre o acórdão anteriormente proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1266 da repercussão geral.

Inicialmente, cumpre registrar que o instituto do juízo de retratação integra o modelo de precedentes qualificados instituído pelo Código de Processo Civil de 2015, cuja finalidade é assegurar a uniformidade, estabilidade e coerência da jurisprudência nacional, conforme estabelecido pelos arts. 926 e 927 do diploma processual.

Nesse contexto, uma vez fixada tese jurídica em sede de repercussão geral ou recursos repetitivos, impõe-se aos tribunais e juízes a observância obrigatória do precedente qualificado, cabendo ao órgão julgador de origem proceder à revisão de eventual decisão anterior que se revele incompatível com o entendimento consolidado pela Corte superior.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à exigibilidade do diferencial de alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto no exercício de 2022, após a edição da Lei Complementar nº 190/2022, diploma que regulamentou a sistemática instituída pela Emenda Constitucional nº 87/2015.

Com efeito, o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara, ao apreciar a apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, foi negado provimento ao recurso e, em sede de remessa necessária, confirmada a sentença concessiva da segurança, promovendo-se apenas retificação da fundamentação para consignar que a inexigibilidade do ICMS-DIFAL subsistiria até o término do prazo de anterioridade nonagesimal decorrente da Lei Complementar nº 190/2022, fixando-se como marco temporal a data de 05 de abril de 2022.

Como é sabido, a Emenda Constitucional nº 87/2015 promoveu profunda alteração na sistemática de repartição do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final, estabelecendo que o produto da arrecadação do tributo deveria ser partilhado entre os Estados de origem e de destino da mercadoria.

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 5469 e o RE nº 1.287.019 (Tema 1093), assentou que a cobrança do diferencial de alíquotas nessas operações pressupõe a edição de lei complementar nacional disciplinando normas gerais da matéria, por força do art. 146, III, da Constituição Federal.

Em atendimento a essa exigência constitucional foi editada a Lei Complementar nº 190/2022, que introduziu alterações na Lei Kandir (LC nº 87/1996), estabelecendo as regras gerais para a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte.

A edição do referido diploma legislativo desencadeou intenso debate jurídico acerca da possibilidade de exigência do DIFAL ainda no exercício financeiro de 2022, especialmente à luz dos princípios constitucionais da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal, previstos no art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal.

Todavia, a controvérsia não se encerrou nesse ponto, pois a matéria foi definitivamente enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.426.271, submetido ao regime de repercussão geral, ocasião em que foi fixada a tese correspondente ao Tema 1266,
com
efeito vinculante,
estabelecendo, além das premissas gerais,
modulação específica para o exercício de 2022
, nos seguintes termos:

“Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.”

Essa modulação, de observância obrigatória, por todos os órgãos jurisdicionais, prevalece sobre a disciplina geral da anterioridade nonagesimal no recorte temporal específico do exercício de 2022, por constituir r solução de transição estabelecida pela Suprema Corte com o objetivo de preservar a segurança jurídica e da isonomia entre contribuintes em idêntica situação fático-jurídica.

No caso concreto, verifica-se que a impetrante
ajuizou o mandado de segurança em 1º/03/2022
, enquadrando-se, portanto, no marco temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim,
desde que não tenha efetuado o recolhimento do DIFAL no exercício de 2022,
mostra-se indevida a exigência do tributo em todo aquele exercício, nos exatos limites da modulação.

Esse entendimento já se encontra
consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça,
inclusive em precedentes recentes e alinhados à orientação do STF. A título ilustrativo, cito:

–
Apelação/Remessa Necessária Cível n. 1009671-55.2022.8.11.0041,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora
Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo,
julgada em
02/12/2025
, cuja tese assentou que é indevida a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação a contribuinte que ajuizou ação judicial antes de 29/11/2023, nos termos da modulação do Tema 1.266.

No mesmo sentido:
Apelação/Remessa Necessária Cível n. 1008820-16.2022.8.11.0041,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator
Des. Rodrigo Roberto Curvo
, julgada em
21/01/2026
, na qual se reconheceu expressamente que, embora a cobrança do DIFAL seja válida após a anterioridade nonagesimal, a modulação do Tema 1.266 afasta a exigência do tributo durante todo o exercício de 2022 para os contribuintes que ajuizaram ação dentro do prazo fixado pelo STF.

Esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, tem seguido a mesma linha de raciocínio, conforme julgamento proferido no Recurso de Apelação 1005351-59.2022.8.11.0041, de relatoria do Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Julgado em 19/02/2026, publicado em 24/02/2026; Recurso de Apelação Cível n. 1011476-72.2024, de minha relatoria, julgado em 16/12/2025, em que se aplicou a modulação do Tema 1.266 para afastar a exigência do DIFAL no exercício de 2022.

Diante desse cenário, à luz da orientação vinculante estabelecida pela Suprema Corte e da jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal de Justiça, revela-se necessária a
adequação do acórdão anteriormente proferido,
de modo a reconhecer que a inexigibilidade do ICMS-DIFAL não se limita ao período anterior à observância da anterioridade nonagesimal, mas alcança
todo o exercício financeiro de 2022,
desde que não tenha ocorrido o recolhimento do tributo nesse período.

Cumpre registrar, por fim, que a solução ora adotada prestigia o modelo de precedentes qualificados instituído pelo Código de Processo Civil de 2015, que impõe aos tribunais o dever de observar as teses firmadas em sede de repercussão geral e de assegurar a integridade, coerência e estabilidade da jurisprudência, conforme dispõem os arts. 926, 927 e 489, §1º, VI, do referido diploma processual.

Desse modo, a solução ora adotada não representa inovação interpretativa por parte deste Tribunal, mas mera aplicação do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, cuja observância se impõe a todos os órgãos jurisdicionais do país, em prestígio aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da coerência do sistema de precedentes.

Dito isto, a retratação parcial do acórdão revela-se medida necessária para garantir a adequada aplicação do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral

Diante do exposto,
em sede de juízo de retratação,
retrato-
me parcialmente do acórdão anteriormente proferido
, para reconhecer que a
inexigibilidade do ICMS-DIFAL previsto na Lei Complementar nº 190/2022 alcança todo o exercício financeiro de 2022
, desde que não tenha ocorrido o recolhimento do tributo pela impetrante nesse período, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1266 da repercussão geral.

Consigno que
não há direito à restituição ou compensação de valores eventualmente recolhidos após o término da anterioridade nonagesimal
, em consonância com a orientação firmada pela Suprema Corte.

Para fins de prequestionamento, reputam-se examinados, na extensão necessária, os arts. 150, III, “c”, da Constituição Federal, o art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral.

Após as formalidades legais,
remetam-se os autos à Vice-Presidência deste Tribunal
, para prosseguimento no juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026